Tribunal: STF
Processo: ARE 1549784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO. ENFERMEIRO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCEDÊNCIA EM PARTE. INSURGÊNCIA DE AUTOR. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL ANEXADO APÓS SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO DAS FÉRIAS. SENTENÇA QUE DETERMINA QUE A BASE DE CÁLCULO DEVE SER REFERENTE À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. ART. 8º, §3º DA LEI MUNICIPAL N° 3.098/2013. RECURSO DA PARTE DEMANDADA. DOS VALORES A TÍTULO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA PELO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO. 1 - Defiro o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo requerente (id. 22534074), considerando que estão presentes os requisitos autorizadores da benesse, e nos termos do art. 99, §§ 3º e 7º do CPC. 2 - Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por EDVAN FERNANDES DE CARVALHO (id. 22534074) e MUNICÍPIO DE MOSSORÓ (id. 22534080). Os recorrentes apresentaram seu inconformismo sobre a sentença monocrática (id. 22534072). Quanto à procedência em parte dos pedidos contidos na inicial, o demandado/recorrente argumenta, em suma, que no que se refere ao 13º salário, férias integrais ou proporcionais e terço constitucional não teria a parte autora se desincumbido do seu ônus probatório, pois não anexou aos autos documentação que evidenciasse o direito vindicado. Já o demandante/recorrente aduz, em síntese, que faz jus ao adicional de insalubridade, haja vista que laborou em condições insalubres, além do que anexou novos documentos - LTCAT e PPP (id’s. 22534077 e 22534078 - datados de julho de 2022). Suscitou ademais que houve equívoco quanto à forma de pagamento das férias e 13° salários, pois estes devem ser fixados com base no cálculo da média da remuneração percebida. 3 - Inobstante os argumentos expostos na peça recursal do Município do Mossoró (id. 22534080), verifica-se que estes não merecem prosperar, considerando que o ente não demonstrou nos autos, elementos probatórios (provas acerca do pagamento das verbas pleiteadas) e fáticos contrários à pretensão autoral (art. 373, II do CPC), de modo que não comporta qualquer reparo à sentença singular, neste ponto. 4 - Nessa linha, é ainda o entendimento jurisprudencial de nossas Turmas Recursais acerca do tema: “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PARCELAS RETROATIVAS. ENCERRAMENTO DO VÍNCULO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO OU GOZO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (RECURSO I N O M I N A D O C Í V E L , 0817012-67.2023.8.20.5106, Magistrado(a) CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, 3ª Turma Recursal, JULGADO em 09/07/2024, PUBLICADO em 10/07/2024)”. 5 - No que se refere ao recurso interposto pelo autor (id. 22534074), inobstante os argumentos expostos na peça recursal e os novos documentos juntados (id’s. 22534077 e 22534079), verifica-se que estes não podem ser apreciados nesta instância, haja vista que não foram apreciados na instância de origem, porquanto não foram acostados, por ocasião do ajuizamento da ação (id. 22532850 - 29/03/2023), só tendo sido juntados, portanto, nesta instância. Ademais, não podem ser consideradas provas novas ou desconhecidas pelo recorrente, eis que datadas de julho de 2022, ou seja, produzidas antes do ingresso judicial em março de 2023, reitera-se. 6 - Já quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões pelo autor/recorrido (id. 22534082), no que se refere à aplicação de multa por litigância de má-fé, rejeito-a, por entender que inexistem os requisitos constantes do art. 80 do CPC. 7 - Recurso do demandado conhecido e não provido. Recurso do autor não conhecido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII; 39, § 3º; e 198, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente